Tribunal: STF
Processo: AI 756209
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.  2. 
   Interposição de agravo de instrumento por meio de petição 
   eletrônica. Transmissão obrigatória das peças para formação do 
   instrumento. Art. 544, § 1º, do CPC. Não ocorrência. 
   Impossibilidade da verificação da regularidade formal. 
   Precedentes. 3. Fiscalização da correta formação do agravo de 
   instrumento. Ônus do agravante. 4. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.